Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. OPERADORA DE TELEFONIA. BLOQUEIO IRREGULAR DE LINHA TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO EFETIVADA A PEDIDO DE TERCEIRO, SEM CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, art. 14, CC, art. 186, 187 e 927).
2. Embora o bloqueio das linhas telefônicas e a impossibilidade de acesso à internet não conduza à conclusão de que a operadora de telefonia tenha contribuído para a realização da fraude bancária, porque destituída de qualquer elemento mínimo concreto a demonstrar a existência de nexo de causalidade, a suspensão indevida do serviço, porque efetivada a requerimento de terceiro, sem autorização da contratante, a prestadora deve ser condenada a compensar pecuniariamente o dano moral sofrido.
3 - Para a fixação dos danos morais, foram observados os critérios de proporcionalidade entre o mal causado e as consequências sofridas, bem como as condições financeiras do apelante e da vítima, sem perder de vista o caráter pedagógico da sanção.
4. Negou-se provimento ao recurso.